Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705430-85.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR FERREIRA NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado por PAULO CESAR FERREIRA NUNES, de próprio punho, no qual pleiteia a progressão de regime de pena. Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, essa afirmou que não há se falar na aplicação da fração de 1/6, porquanto o crime foi praticado em 25/7/2018, quando já em vigor a Lei n. 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para a progressão aos crimes hediondos e equiparados. Em relação à aplicação retroativa da Lei 13.964/19, informou que a Defensoria junto à VEP/DF já protocolou pedido de diligências a fim de elucidar possível incidência retroativa da referida lei. A Defensoria Pública juntou cópia dos documentos que julgou necessários. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial e arquivamento dos autos. É o relatório. Decido. No presente habeas corpus, o impetrante/paciente pleiteia a progressão de regime de pena. Conforme Relatório da Situação Processual Executória referente à Execução Penal n. 040711-67.2019.8.07.0015 (ID 23798134 – pag. 1), o paciente cumpre pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo delito de tráfico de drogas. O paciente já cumpriu até agora o montante de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias e está incluso no regime fechado com previsão de progressão em 08/09/2024. Em relação ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime, conforme informou a própria Defensoria Pública, o crime foi praticado em 25/7/2018, quando já em vigor a Lei n. 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para a progressão aos crimes hediondos e equiparados: 2/5 se o apenado for primário e 3/5, se reincidente. Logo, “não há que se falar na aplicação da fração de 1/6 em relação ao crime equiparado cometido”. De outro lado, quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que tornou mais benéfica a progressão de regime para os condenados por tráfico de drogas, a Defensoria Pública informou que já protocolou, na VEP/DF, pedido de diligências a fim de elucidar possível incidência retroativa da referida lei. Em consulta à Execução Penal n. 040711-67.2019.8.07.0015, verifica-se que a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o que inviabiliza a análise do tema por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, conforme bem salientado pela Defensoria Pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PACIENTE REINCIDENTE. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente e foi condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas cometidos após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está correta a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime, sendo incabível a incidência da fração de 1/6. 5. Não se admite o writ quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, porquanto não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1304508, 07465894220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É caso de não admitir o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador